Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708708-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALVARO LOTUFO MANZANO, EDNA OLIVEIRA LOTUFO MANZANO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que foi proferida decisão no PUIL 3540/DF, relativa ao julgamento do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal, a qual reconsiderou a decisão agravada e determinou a devolução dos autos ao TJDFT, para que seja observado o §1o do art. 18 da Lei 12153/2009. A referida decisão transitou em julgado em 16/08/2024. Tendo em vista que o PUIL 3540/DF faz referência ao Processo 0714361-92.2022.8.07.0016, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi proferida decisão ID 64311778, na qual o Relator MM. Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral, não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos pela 3a Turma Recursal e o entendimento conferido ao tema pela 2a Turma Recursal, com fundamento no art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A referida decisão transitou em julgado em 24/10/2024 e os autos baixados em definitivo ao Juízo de origem em 24/10/2024. Ante o exposto, intime-se o embargante para manifestar eventual desistência dos Embargos de Declaração opostos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito